Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. Precedentes.
2. A extinção do feito diante da inércia da parte autora em não atender aos requerimentos oficiais de impulso do processo, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC.
3. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.